Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700395-71.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE BRAGA COELHO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO O presente recurso é reprodução idêntica do AI 0756700-12.2025.8.07.0000, interposto pelo agravante-embargante de r. decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça nos embargos à execução (proc. no 0719027-64.2025.8.07.0006) opostos contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, o que o torna manifestamente inadmissível ante o princípio da unirrecorribilidade das decisões e a preclusão consumativa. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora